Tribunal: TJDFT
Processo: 0730698-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0730698-44.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ERNANE DE LACERDA BRAGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Tendo em vista que o Ministério Público requereu efeitos infringentes, dê-se vista à douta advogada constituída (Dra. Polyane Pimentel Galvão, OAB/DF 37.682). 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator